Tribunal: TJBA
Processo: 0001459-25.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001459-25.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: PURCINA CAMPOS SOARES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DIREITO Á SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE DIABETES. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS (INSULINA) ATRAVÉS DO SUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL QUE IN CASU NÃO É NA MODALIDADE IN RE IPSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUBSTANCIOSO LAPSO TEMPORAL ENTRE PEDIDO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA. CONDENAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE SOMENTE EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO. SÚMULA N° 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO PROVIDOS PARA AFASTAR CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. I - In casu, na origem trata-se de ação em que a demandante pessoa portadora de Diabetes Mellitus, necessita do uso do Insulina Lantus e Aprida. Requereu administrativamente o fornecimento dos fármacos ao Estado da Bahia e ao Município de Vitória da Conquista, não obtendo êxito. Socorreu-se então ao Poder Judiciário, quando teve reconhecido o direito aos medicamentos, bem assim indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada em desfavor do Município de Vitória da Conquista e do Estado da Bahia. II - Houve ainda condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPEBA. Em sede de apelação, os entes públicos irresignam-se contra a condenação a título de danos morais, e ao pagamento da verba honorários, este específico do município. A autora por seu turno, recorreu da não condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à DPEBA. III - Preliminar de ilegitimidade passiva Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Vitória da Conquista, eis que, é firme a jurisprudência no sentido da competência concorrente entre os entes federados quando a matéria versar sobre saúde, o que importa na manutenção do ente municipal no polo passivo da demanda. IV - Mérito. No caso dos autos, a sentença de forma genérica afirmou que a demora no fornecimento dos medicamentos ocasionou “grande angústia, dores, e constrangimento à parte autora, que foge ao mero dissabor, notadamente pela possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e da necessidade dela buscar amparo judicial para que seu direito fosse garantido em um momento em que mais necessitava.”. Ocorre que, na exordial da ação, não se tem notícia da existência de substancioso lampo temporal entre a solicitação na seara administrativa, sua negativa e o respectivo pedido judicial. Assim, a condenação a título de danos morais, com base na negativa de pedido na seara administrativa, quando o fármaco na época não estava disponível nas “prateleiras” dos entes públicos, foge do razoável, e merece a devida reforma. V - Honorários Advocatícios em favor da DPEBA. Por outro lado, do exame dos autos, evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Noutro ponto, quanto a condenação do Município de Vitória da Conquista/BA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPEBA, temos pela sua possibilidade VI - Apelação Cível da autora não provida. Apelo do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista providos para afastar a condenação a título de danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos simultâneos de Apelações Cíveis n. 0001459-25.2013.8.05.0274, em que figuram como apelantes e apelados respectivamente PURCINA CAPOS SOARES DOS SANTOS, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA